Tribunal: TJSP
Processo: 0000307-24.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Corré surpreendida tentando introduzir entorpecentes no interior de estabelecimento prisional em que o apelante André Luís, seu companheiro, cumpria pena – Confissão judicial de ambos os acusados – Absoluta inexistência de provas defensivas – Circunstâncias reveladoras do crime

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Corré surpreendida tentando introduzir entorpecentes no interior de estabelecimento prisional em que o apelante André Luís, seu companheiro, cumpria pena – Confissão judicial de ambos os acusados – Absoluta inexistência de provas defensivas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Condenação mantida – Causa de aumento da pena bem reconhecida – Pena-base do apelante fixada no mínimo legal – Compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea – Incidência da circunstância agravante prevista no artigo 62, inciso II, do Código Penal, com a majoração da pena em 1/6 – Elevação da pena em 1/6 em razão da causa de aumento – Regime prisional fechado bem justificado – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000307-24.2018.8.26.0583, da Comarca de Martinópolis, em que é apelante ANDRÉ
LUIS REIS DE OLIVEIRA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000307-24.2018.8.26.0583 -Voto no 15386
2
Voto no 15386
Apelação no 0000307-24.2018.8.26.0583
Comarca de Martinópolis
Apelante: André Luís Reis de Oliveira Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Alessandro Correa Leite
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de Drogas Provas suficientes à
condenação Materialidade e autoria comprovadas Corré
surpreendida tentando introduzir entorpecentes no interior de
estabelecimento prisional em que o apelante André Luís, seu
companheiro, cumpria pena Confissão judicial de ambos os
acusados
Absoluta inexistência de provas defensivas

Circunstâncias
reveladoras
do
crime
de
tráfico
de
entorpecentes Condenação mantida Causa de aumento da
pena bem reconhecida Pena-base do apelante fixada no
mínimo legal Compensação entre a circunstância agravante
da reincidência e a circunstância atenuante da confissão
espontânea Incidência da circunstância agravante prevista no
artigo 62, inciso II, do Código Penal, com a majoração da pena
em 1/6 Elevação da pena em 1/6 em razão da causa de
aumento Regime prisional fechado bem justificado Recurso
desprovido.
Vistos.
THAÍS MARIA DA CONCEIÇÃO foi condenada a
cumprir a pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime prisional
inicial aberto, e ao pagamento do valor correspondente a 193 dias-multa em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000307-24.2018.8.26.0583 -Voto no 15386
3
mínimo unitário, substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direito, por infração ao artigo 33, § 4o, combinado com o artigo 40, inciso III,
ambos da Lei n. 11.343/2006, e ANDRÉ LUIS REIS DE OLIVEIRA FILHO
foi condenado a cumprir a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, e a pagar o valor correspondente a 680 dias-
multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo 33, “caput”, combinado
com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06.
Inconformado apenas o acusado ANDRÉ LUIS apela,
pleiteando a sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões. A
Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000307-24.2018.8.26.0583 -Voto no 15386
4
Consta da denúncia que no dia 28 de abril de 2018,
por volta das 10,30 horas, no interior do estabelecimento prisional “Tacyan
Menezes de Lucena”, localizado na cidade de Martinópolis, THAIS MARIA DA
CONCEIÇÃO transportava e trazia consigo, para a entrega a consumo de
terceiros, 98,54 gramas de cocaína e 24,67 gramas de maconha.
Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, o acusado ANDRE LUIS REIS DE OLIVEIRA concorreu para a
prática de tal crime.
Segundo o apurado, a acusada THAIS tentou
introduzir a mencionada droga na unidade penitenciária, a pedido do seu amásio
ANDRÉ LUIS, que ali cumpria pena, contudo, durante o procedimento de revista
no aparelho “Scanner”, foi constatado uma mancha anormal na região genitália,
ocorrendo a confissão da ré a respeito da existência de drogas no seu órgão
genital.
Por isso a ré THAIS foi presa em flagrante e
encaminhada ao distrito policial, onde foi interrogada pela autoridade policial e
admitiu a acusação, alegando que havia recebido a droga de um homem
desconhecido e a que introduziu no órgão genital com a finalidade de ingressar
na penitenciária e entregá-la ao companheiro.
A seu turno, o acusado admitiu ter pedido à
companheira para que ingressasse na penitenciária com a droga, alegando estar
recebendo ameaças por conta de uma dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000307-24.2018.8.26.0583 -Voto no 15386
5
A prova pericial bastou a comprovar a natureza da
substância entorpecente cocaína e maconha.
Interrogada
em
Juízo,
a
acusada
novamente
confirmou a tentativa de ingressar na penitenciária de posse da droga para que o
seu companheiro a comercializasse, alegando que precisava de dinheiro para
saldar uma dívida.
De sua parte, o corréu disse que obrigou a
companheira a introduzir a droga no estabelecimento prisional, pois era
ameaçado em razão de uma dívida.
Por fim, os agentes penitenciários Cibele Aparecida
Furlan e Charles Teixeira Facao deram conta de que durante a revista que
precede a entrada de visitantes na penitenciária, a acusada THAIS passou pelo
“body scanner” e de pronto perceberam uma mancha anormal na região íntima,
de sorte que a encaminharam a uma sala reservada, onde a ré revelou que trazia
uma porção de cocaína e de maconha oculta em seu corpo, expelindo
voluntariamente. Vale ressaltar que os relatos dos agentes
penitenciários envolvidos na ocorrência são coerentes e não foram confrontados
por qualquer outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de
gerar suspeitas em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que
eles tivessem algum motivo para injustamente acusarem os réus.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000307-24.2018.8.26.0583 -Voto no 15386
6
que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser
infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função
policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem
afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que eles não
estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações
se para tanto não existirem razões plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ -
AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).
Portanto, trata-se de prova tranquila a respeito do
tráfico de drogas, inexistindo qualquer elemento de prova a amparar a pretensão
absolutória.
A quantidade de droga apreendida com a ré bem
revela que o entorpecente seria destinado ao tráfico de drogas no interior da
penitenciária, o que foi admitido pela acusada.
É importante mencionar que não há necessidade de se
flagrar a comercialização da droga para a configuração do crime de tráfico. O
tipo penal previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000307-24.2018.8.26.0583 -Voto no 15386
7
que o agente incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que o
crime se configure.
Observo também que o apelante ANDRÉ LUIS é
portador de péssimos antecedentes criminais, de modo que seu passado não o
recomenda.
Portanto, as condenações eram mesmo de rigor.
Constato que foi acertado também o reconhecimento
da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Antidrogas, eis
que o delito foi praticado no interior de estabelecimento prisional.
A pena-base para a acusada foi fixada no mínimo
legal, e na terceira etapa, foi reduzida no patamar máximo por força do artigo 33,
§ 4o, da Lei Antidrogas, incidindo ao final o acréscimo de 1/6 ante a causa de
aumento da pena, tornando a 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-
multa em seu mínimo unitário, substituída a pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos, sem impugnação pelas partes.
Por sua vez, ao apelante foi fixada a pena-base no
mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo unitário, a
míngua de maus antecedentes, e na segunda etapa, houve a compensação integral
entre as circunstâncias agravante da reincidência e atenuante da confissão
espontânea.
Ainda nesta etapa, incidiu a circunstância agravante
prevista no artigo 62, inciso II, do Código Penal coação e indução de outrem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000307-24.2018.8.26.0583 -Voto no 15386
8
para a execução material do crime bem comprovada nos autos, resultando no
acréscimo de 1/6 à pena, tornando a 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-
multa em sue mínimo unitário.
Ao final, incidiu o acréscimo de 1/6 por conta da
causa de aumento da pena, tornando a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e
680 dias-multa em seu mínimo unitário, de forma definitiva.
Por fim, considerando a sua condição de reincidente e
a gravidade concreta da conduta de introdução de substância entorpecente em
estabelecimento prisional onde se tenta a muito custo a ressocialização dos
indivíduos ali reclusos o regime prisional fechado era mesmo de rigor.
Não se olvide da decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do
§ 1o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da
pena em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes
hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,
julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e o recente
entendimento da Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do
novo entendimento.
Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal
Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a
inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de
direitos” constantes dos artigos 33, § 4o e 44 da Lei Antidrogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000307-24.2018.8.26.0583 -Voto no 15386
9
Esse
reconhecimento
de
inconstitucionalidade,
todavia, não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva
de direitos. Na decisão é ressalvada a possibilidade de o julgador analisar, em
cada caso concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou
religião; o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela
insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela
sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De
um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens,
inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para
comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente
detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena
privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000307-24.2018.8.26.0583 -Voto no 15386
10
O número de pessoas que poderiam ser servidas com
as drogas bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o
cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena
por quaisquer das medidas alternativas.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator